Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-21.2006.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001250-21.2006.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAO FURY MACHT - CPF: 043.189.190-72 (APELADO), SUELI SPERANDIO - CPF: 232.854.780-04 (APELADO), MAURO EDSON MACHT (APELADO), FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.039-42 (APELANTE), FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.702.629-40 (APELANTE), CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI - CPF: 004.380.029-70 (APELANTE), ANTONIO FANCELLI - CPF: 138.764.659-15 (APELANTE), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), PASCOALINA JACOMEL FANCELLI (APELANTE), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - CPF: 407.615.171-20 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADÃO FURY MACHT (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MAURO EDSON MACHT (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0001250-21.2006.8.11.0020

APELANTES
: FABRÍCIO SLAVIEIRO FUMAGALLI e OUTROS

APELADOS
: ADÃO FURY MACHT e SUELI SPERANDIO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
-
AGRAVO RETIDO
- INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - DELIMITAÇÃO CORRETA DO IMÓVEL ESBULHADO – NECESSIDADE – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA – AGRAVO RETIDO PROVIDO.

O agravo retido deve ser provido a fim de acolher a tese de cerceamento de defesa anulando-se a sentença, quando
imprescindível a prova pericial técnica para a exata constatação da situação de fato da posse e a sua limitação em relação à área objeto do litígio, principalmente quando há dúvida da divisa em razão de novas cercas efetuadas e nova estrada no local, muito mais ainda quando a pretensão do autor é de usucapir o imóvel no futuro.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0001250-21.2006.8.11.0020

APELANTES
: FABRÍCIO SLAVIEIRO FUMAGALLI e OUTROS

APELADOS
: ADÃO FURY MACHT e SUELI SPERANDIO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
FABRÍCIO SLAVIEIRO FUMAGALLI, FELIPE SLAVIEIRO FUMAGALLI
e
CRISTIANO

SLAVIEIRO FUMAGALLI
(
ID no 72022628
), e outro por
ANTONIO FANCELLI
e
PASCOALINA JACOMEL FANCELLI
(
ID no 72022631
), em face da sentença que
julgou procedente
o pedido inicial dos autos da
Ação de Reintegração de Posse no 1250-21.2006.811.0020 – Código no 18161
, ajuizada por
ADÃO FURY MACHT e SUELI SPERANDIO
, condenando a

parte requerida nas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, e incisos do CPC/15, com observação no disposto do artigo 98, § 3o do CPC/15, caso seja beneficiária da justiça gratuita.

Ainda, em face do reconhecimento da decadência, deu por prejudicada a denunciação à lide dos antecessores dos requeridos, Senhores
Antonio Fancelli e Pascoalina Jacomel Fancelli.

Através da decisão de
ID no 72022625
, foram rejeitados os embargos da parte requerida e acolhidos da parte autora, oportunidade em que foi deferida a antecipação de tutela para determinar a
expedição de mandado de reintegração de posse
, a ser cumprido no prazo de 30 dias.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE

FABRÍCIO SLAVIEIRO FUMAGALLI, FELIPE SLAVIEIRO FUMAGALLI e CRISTIANO SLAVIEIRO FUMAGALLI

Em suma, aduzem os recorrentes que não há qualquer prova de que os autores/apelados tiveram algum dia posse sobre a área litigiosa (320 hectares), ou mesmo comprovação de que tiveram cultivando no imóvel ou nele implementando quaisquer benfeitorias ou pago impostos.

Ponderam ainda que os autores apenas e tão somente afirmam que houve esbulho possessório praticado pelos requeridos, não apresentando sequer indicio de prova de que isso tenha efetivamente ocorrido, inclusive informa que não existe nos autos

Boletim de Ocorrência, fotografias ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a ocorrência da alegada invasão de terras.

No mais, na concepção dos recorrentes, não foram preenchidos os requisitos do
artigo 927 do CPC/73
, ônus que lhes incumbiam diante do que dispõe o artigo
333, I, do CPC/73
.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada, julgando improcedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ANTONIO FANCELLI

e

PASCOALINA JACOMEL FANCELLI

De início, pretendem os apelantes análise de agravo retido, relativo à prova pericial, alegando que tal prova é de grande valia para o deslinde da causa, sob pena de cerceamento de defesa.

No mérito, praticamente em todo seu arrazoado os apelantes fazem comparativos dos depoimentos das testemunhas, valorizando algumas e questionando outras, principalmente aquelas arroladas pela parte apelada, bem como defendem a sua posse por mais de 20 anos, especificamente se levar em consideração a área limítrofe com a estrada antiga, que divide as propriedades.

Ainda, em duas linhas, afirmam que faz jus à usucapião, já que se encontra na posse por mais de 20 (vinte anos), conforme prova testemunhal.

Por derradeiro, pretendem a apreciação da preliminar para anular a sentença a fim de realizar a prova pericial e, no mérito, que seja reconhecida de sua posse na estrada velha e acolhida a usucapião.

As contrarrazões vieram no
ID no 72022648
, oportunidade em que a parte apelada rebateu as peças recursais em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0001250-21.2006.8.11.0020

APELANTES
: FABRÍCIO SLAVIEIRO FUMAGALLI e OUTROS

APELADOS
: ADÃO FURY MACHT e SUELI SPERANDIO

PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes
ANTONIO FANCELLI e

PASCOALINA JACOMEL FANCELLI
, requerem, preliminarmente, o julgamento do
AGRAVO RETIDO
interposto em face da decisão interlocutória (despacho saneador) de
ID no 72022514

que indeferiu a prova pericial nos seguintes termos:

“(...) Em que pese a prova pericial pugnada pelos litisconsortes, para que sejam resgatados os marcos e outros meios limítrofes fixados a fim de demonstrar a área do perímetro discutido, tenho comigo o entendimento de que a referida pericia em nada elucidaria o objeto da demanda, uma vez que demonstraria apenas o perímetro da área, já descrita em sua matricula, contudo, não se está discutindo a propriedade do imóvel, mas sim sua posse. Desse modo, por tratar-se de diligência inútil desate da lide, bem como o longo tempo pela qual a presente ação vem se arrastando,
INDEFIRO
a prova pericial postulada (...).”

Em suma, nas razões do
AGRAVO RETIDO
de
ID no 72022520
, defendem os agravantes que em havendo questionamentos acerca das
cercas e limites
, a prova pericial se faz necessária para aviventar os limites e as confrontações dos marcos limítrofes, a fim de buscar a verdade real dos fatos, sob pena de cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões do agravado.

Pois bem.

Procede o inconformismo dos agravantes - até porque, verificada a fundada dúvida sobre a delimitação do imóvel e a definição dos marcos em face de novas cercas e nova estrada no local, faz-se necessária a prova pericial para que a parte comprove os fatos constitutivos de seu direito (a posse exercida), principalmente se há no local marcos fincados, cercas levantadas, que podem comprovar a posse dos apelantes.

Sendo assim, a não realização da prova poderá de fato configurar o cerceamento do direito de defesa.

Nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.

Aliás, não havendo elementos suficientes para o esclarecimento das questões suscitadas pelo autor, a realização da perícia se mostra imprescindível, mormente se as provas carreadas não são capazes de elucidar os fatos discutidos no processo, portanto, é necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para a realização da prova em questão.

Ainda sobre o tema:

“APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL ESBULHADO. NECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA
. DEVIDA. Na ação de reintegração de posse, deve ser delimitada a área que se quer proteger. O
ideal é que seja na própria petição inicial, contudo, se a área estiver devidamente delimitada na documentação juntada, não induz à inépcia da inicial, até mesmo por economia processual. Cabe ao Juiz analisar a necessidade de produção de determinada prova, mas para a ação de reintegração de posse e usucapião a prova testemunhal e pericial, em determinados casos, é imprescindível para a sua caracterização
. Inteligência do artigo 130, CPC. (
TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.001077-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 07/07/2014)
.
Grifei
.

"
USUCAPIÃO - DECLARAÇÃO DE ÁREA USUCAPIENDA INCERTA - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE
. Imprescindível a prova pericial técnica, para a exata constatação da situação de fato da posse e a sua limitação, em relação à área pretendida. Agravo parcialmente povida.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0241.04.014585-6/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2007, publicação da súmula em 12/06/2007)

Ademais, pelo que se percebe, pretende o autor no futuro ajuizar a usucapião, sendo que para tanto, o memorial descritivo não pode guardar irregularidade, uma vez que os limites e confrontações do imóvel para efeitos de registro perante ao Cartório de Registro de Imóveis, são traçados de acordo com àqueles limites e confrontações, razão pela qual a área objeto da posse deve ser precisa.

Sobre o tema, oportuna se mostra a lição de
ALEXANDRE FREITAS CÂMARA
:

"Por tal razão, tem a doutrina considerado que na "ação de usucapião" se encontra inserida uma "ação demarcatória". Isto se dá porque pode ocorrer de a área ocupada pelo demandante não corresponder, com precisão, aos limites do imóvel. Nada impede que, por exemplo, o demandante tenha ocupado também um pedaço de terra que está além do limite entre os terrenos, já na área pertencente ao vizinho. De outro lado, pode também acontecer de o demandante ter ocupado área que fica aquém do limite entre os terrenos, havendo uma sobra de área entre a usucapienda e a pertencente ao vizinho. É preciso, assim, determinar-se com precisão a área adquirida por usucapião, o que levou o ordenamento a embutir uma 'ação de demarcação' na 'ação de usucapião'. Esta a razão do litisconsórcio necessário (simples) entre aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel e os proprietários dos imóveis confinantes"
(Lições de Direito Processual Civil, v. III, Lumen Juris, p. 430
).

Assim, a realização de perícia no imóvel mostra-se como providência suficiente para sanar eventuais dúvidas relativas à perfeita limitação do imóvel, conferindo maior certeza e segurança ao julgamento.

De outro giro, não se pode perder de vista que o processo não é um fim em si mesmo, mas antes, um instrumento para a solução dos conflitos de interesses entre as partes. Desta forma, prestigiando uma visão instrumentalista do processo, a melhor solução para a lide é a realização da prova pericial.

Sobre o tema, oportuno o ensinamento de
BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO
:

"
A seriedade do registro imobiliário exige obediência fiel e estrita dos postulados contidos na lei, devendo retratar ipsis litteris a vida, a situação e a transformação dos imóveis, sobremodo na hipótese de usucapião, quando será legalmente atestada a existência de uma propriedade, antes inexistente para os efeitos legais
".

"Tal como o nascimento de um ser, impõem-se as cautelas extremas para fixação ab ovo da verdade quando ao teor do registro imobiliário. Afinal, o ideal seria a precisão, o retrato da verdade e a segurança do cadastro imobiliário, com o que se evitariam ações retificatórias, demarcatórias, divisórias e tantas outras".

"
Não há atinar que a perícia poderá ser dispensada, à vista de não impugnação de qualquer interessado, especialmente de confinantes. Citados e vendo seus interesses não abalados ou infringidos, dado serem as divisas certas e observadas, é óbvio que nenhuma defesa ou contestação será por eles oposta
".

"No entanto, não lhes importa o quantum da gleba usucapienda em metros quadrados, alqueires, braças etc. Ademais, é sabido que o imóvel caracteriza-se por seus contornos, constituindo um corpus, que poderá ter tantos ou quantos alqueires, hectares, metros quadrados etc."

"
Para a precisão necessária, para cercar de garantias o registro imobiliário, que deve refletir a realidade ou verdade do que nele contém, torna-se imperativo, constituindo-se questão de ordem pública, que sejam apurados todos os dados indispensáveis à caracterização dos imóveis
".

"Estando sub judice a aquisição usucapiatória, não se concebe que pela Justiça se aufira um resultado duvidoso, incerto ou impreciso".
(Tratado de Usucapião, vol. 2, pg. 1368, Saraiva: 2003)

Portanto, nesta ordem de ideias, a realização da perícia mostra-se imprescindível ao perfeito julgamento da lide, bem como para evitar o cerceamento de defesa. Assim sendo, o provimento do agravo retido é medida que se impõe.

Diante do provimento do agravo retido, resta prejudicada a apreciação do recurso dos apelantes/requeridos.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo retido
, em consequência, anulo a sentença, devendo os autos retornar à origem para realização da prova pericial postulada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021